Tribunal: TJPA
Processo: 0817146-34.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10715 - Gratificação Complementar de Vencimento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817146-34.2017.8.14.0301

APELANTE: NAHUM FERNANDES DA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO PARCIAL RECONHECIDA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta por militar estadual inativo, reconhecendo o direito ao reajuste de soldo previsto na Lei Estadual nº 7.807/2014.

2.

O autor sustenta omissão quanto à inversão do ônus da sucumbência, enquanto a autarquia previdenciária alega ausência de enfrentamento de teses defensivas e pretende rediscussão do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à redistribuição do ônus sucumbencial após o provimento integral da apelação; (ii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão de matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verificada omissão na decisão embargada quanto à inversão da sucumbência, impõe-se sua correção, com condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC.
5. A responsabilidade pelo pagamento de proventos de militar inativo recai sobre o IGEPREV/IGEPPS, sendo desnecessária a inclusão do Estado do Pará na condenação.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
7. Inexistindo vícios na decisão quanto às alegações da autarquia, revela-se mero inconformismo, não sendo hipótese de acolhimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração do autor parcialmente providos, com efeitos infringentes, para inverter o ônus sucumbencial. Embargos de declaração do IGEPREV/IGEPPS desprovidos.
Tese de julgamento: 1. “O provimento integral do recurso enseja a inversão automática do ônus sucumbencial, inclusive com fixação de honorários advocatícios.” 2. “Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.854.466/PR, Rel. Min., j. 16.05.2022; TJPA, precedentes sobre responsabilidade do IGEPREV.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentissimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER

e
DAR
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração oposto pelo autor e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração interposto pelo IGEPPS
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo(a) Exmo(a) Sr(a) Des(a) Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
dois recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, opostos por
NAHUM FERNANDES DA SILVA
e pelo
IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ/

IGEPPS
, com fulcro no art. 1.022, do Código de Processo Civil, nos autos da Apelação Cível.

Historiando os fatos, narra o apelante, na exordial, ter passado à reserva remunerada em março/2017, todavia, percebe sua remuneração incorretamente desde janeiro de 2016, haja vista que o Estado não cumpriu com o reajuste anual que foi determinado na Lei n.º 7.807/2014, a qual estabeleceu a política de remuneração dos oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará para o exercício dos anos de 2014 a 2018.

O Douto Juízo a quo julgou improcedente
o pedido autoral.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso de Apelação (ID. 22655788) argumentando que a sentença combatida restou desarrazoada.

Aduz que a ilegalidade se deu desde o momento em que o réu não cumpriu os ditames das Leis nº 7.807/14, deixando de retificar e majorar o soldo do Autor para o valor legalmente previsto no anexo único da referida legislação.

Sustenta que o juízo de piso não analisou de forma minuciosa os artigos de lei exaustivamente mencionados na exordial, tendo em vista que se trata de matéria prevista e regulamentada por lei, além de prever a existência de dotação orçamentária para seu cumprimento; que o julgador ignorou os demais julgados existentes sobre a mesma matéria; que, pelo princípio da legalidade, a Administração Pública só pode fazer aquilo que a lei autoriza, logo, existindo lei autorizando o aumento escalonado no soldo dos Oficiais, tal direito restou assegurado pela Lei n. 7.807/2014.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, a fim de que seja julgada procedente a ação.

O IGEPREV apresentou contrarrazões (ID. 22655791), ratificando os termos da contestação apresentada.

O recurso foi recebido no duplo efeito e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer, o qual se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID. 24346322).

Em julgamento monocrático, conheci e dei provimento ao supracitado apelo (ID. 27690242).

O apelante, NAHUM FERNANDES DA SILVA, opôs Embargos de Declaração (ID. 27977182)
alegando, em suma, que a decisão recorrida restou omissa quanto a inversão da sucumbência, inclusive a ser suportada também pelo Estado do Pará, eis que a sentença de primeiro grau condenou o ora embargante em tal ônus e seu recurso foi provido neste Tribunal, logo, a inversão da sucumbência é medida que se impõe.

O IGEPPS opôs Embargos de Declaração (ID. 28392760)
, aduzindo que a decisão questionada não apreciou os tópicos específicos apontados pela autarquia estadual, pois são questões essenciais ao deslinde da demanda.

O autor apresentou contrarrazões aos presentes embargos, pugnando, em resumo, que fosse negado provimento aos embargos da autarquia estadual (ID. 28670545).

O IGEPPS apresentou contrarrazões aos presentes embargos, arguindo
sua ilegitimidade passiva da ação e a necessidade de que
eventual condenação recaia exclusivamente sobre o ESTADO DO PARÁ, excluído o IGEPPS de qualquer obrigação/material condenatória (ID. 31374110).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os recursos e passo a analisá-los.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional, podendo implicar em modificação do que foi decidido, desde que observado o contraditório.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA

No caso em apreço, a irresignação do embargante cinge-se, exclusivamente, à pretensão de inversão do ônus de sucumbência, com a consequente fixação de honorários advocatícios em favor de seu patrono, sob o argumento de que o Recurso de Apelação por ele interposto foi integralmente provido.

Em reexame dos autos, observa-se que, em sede de apelação, foi proferida decisão monocrática que reformou integralmente a sentença de primeiro grau, conferindo total provimento ao recurso interposto pelo recorrente. Contudo, apesar da reversão do julgamento em seu favor, não houve a correspondente inversão do ônus de sucumbência, deixando-se de fixar honorários advocatícios em benefício de seu patrono.

Em segunda vista dos autos, observo que os honorários advocatícios foram fixados pelo juízo de primeiro grau no percentual de 10% sobre o valor da causa
atualizado (ID. 22655785 - Pág. 4)
.

Assim, ao ser integralmente provido o recurso interposto pela parte inicialmente vencida, impõe-se, por decorrência lógica, a redistribuição do ônus de sucumbência, transferindo-se ao apelado, Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
/

IGEPPS
, a obrigação de arcar com os honorários advocatícios.

Nesse sentido, cumpre destacar o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015, o qual estabelece que:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”

Nestes termos, à luz dos parâmetros delineados pelo texto legal, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial, nos exatos moldes definidos pelo juízo a quo, uma vez que tal fixação encontra amparo no artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.

Por outro lado, suscitou o embargante/apelante a necessidade de inclusão do Estado do Pará na condenação. Contudo, não assiste razão o recorrente, uma vez que o pagamento do benefício previdenciário de militar estadual na inatividade é de responsabilidade administrativa do IGEPPS.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE MAJORA SOLDO DE MILITAR INATIVO NÃO É DO ESTADO DO PARÁ, MAS DO IGEPREV, AUTARQUIA CRIADA PARA GERÊNCIA DOS SERVIDORES INATIVOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A UNANIMIDADE.

1- Trata-se de pedido de reconsideração da decisão monocrática para considerar que o cumprimento da decisão de primeiro grau deve dar-se pelo IGEPREV e não pelo Estado do Pará. A decisão determinou a majoração do soldo de militar inativo, tendo em vista a Lei Estadual nº 6807/2014.

2- Recurso conhecido e concedido provimento. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802717-24.2019.8.14.0000 – Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/06/2020)

DECISÃO MONOCRÁTICA. Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL da sentença ID. 6927991, proferido pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda pública da Capital que julgou procedente o pedido formulado pelo autor nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Francisco Mozart de Andrade Neto em face do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará. (...) o recorrido possui total ingerência sobre os proventos previdenciários, que por ser uma autarquia, possui personalidade jurídica para figurar no polo passivo da demanda, bem como, autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de eventual condenação judicial, sendo desnecessária a inclusão do Estado do Pará no polo passivo. (...).

(TJPA, processo n.º 0862145-38.2018.8.14.0301 – PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 20/10/2022). (grifei).

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO IGEPREV
/

IGEPPS

No caso em tela, a
lega o embargante que a decisão recorrida deixou de apreciar questões essenciais ao deslinde da demanda, considerando que as contrarrazões reiteravam os termos da contestação.

Presente essa moldura teórica, adianto, desde já, que não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. 1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

Portanto, não se verifica, na espécie, hipótese apta ao acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que a decisão impugnada examinou de forma adequada e suficiente a controvérsia suscitada, em conformidade com a jurisprudência deste E. Tribunal.

Conforme consignado da decisão embargada,
restou demonstrado nos autos o descumprimento da previsão legal pelo requerido determinado na Lei Estadual nº 7.807/2014, violando, com isso, o direito do apelante, conforme o exame dos contracheques carreados aos autos.

Ademais, no que tange à alegação do Apelado da inexistência de disponibilidade orçamentária e financeira para conceder o reajuste de soldo e em observância aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, entendeu-se que este argumento não pode se sobrepor ao princípio da irredutibilidade salarial, que constitui garantia individual positivada pelo legislador constituinte, demonstrando o caráter prioritário do tratamento devido pelo Poder Público a seus servidores, conforme jurisprudência já citada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ACOLHIDA. CAUSA MADURA. APRECIAÇÃO DEFINITIVA DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E PEDIDO DE INCLUSÃO DO ESTADO DO PARÁ NA LIDE. REJEITADA. MÉRITO. SOLDO MILITAR. REAJUSTES REMUNERATÓRIOS ESTABELECIDOS EM LEI ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA LRF. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS INAPLICÁVEIS POR EXCEÇÃO PREVISTA NO TEXTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PRECEDENTE DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. SITUAÇÃO DIVERSA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37. VALORES DEVIDOS A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA OBSERVADA A PRESCRIÇÃO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO (ART. 85, § 4º, CPC/15). FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.À UNANIMIDADE. (...) Depreende-se do art. 37, inciso X, da CF/88, que resta assegurada constitucionalmente a revisão salarial anual dos servidores públicos, ficando a cargo do Poder Executivo correspondente a edição de lei complementar estabelecendo as datas, índices e demais questões afetas aos reajustes, consubstanciando-se, no caso presente, na Lei Estadual nº 7.807/2014, que fundamenta a pretensão do Apelante. 10- A alegação de supostas dificuldades financeiras e de necessidade de respeito aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, não pode se sobrepor ao princípio da irredutibilidade salarial, que constitui garantia individual positivada pelo legislador constituinte, demonstrando o caráter prioritário do tratamento devido pelo Poder Público a seus servidores. Com efeito, não prosperarem os argumentos do apelado, uma vez que a medida busca preservar a necessária correção real da remuneração, em sentido lato. Precedente do STJ e desta Corte. (...) 18- Apelação conhecida e parcialmente provida, para anular a sentença e, em razão da aplicação da Teoria da Causa Madura, julgo procedente a ação com resolução de mérito. À unanimidade. (3597983, 3597983, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-08- 24, Publicado em 2020-09-15)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SUBTENENTE RECEBENDO SOLDO COMO 2º TENENTE - SOLDO CORRIGIDO E DE ACORDO COM O QUE PREVÊ A LEI 7.807/14 - ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA LRF. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS INAPLICÁVEIS POR EXCEÇÃO PREVISTA NO TEXTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PRECEDENTE DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. À UNANIMIDADE. 1-O Apelante sustenta que foi transferido para a reserva remunerada em 02 de janeiro de 2008, de acordo com a Portaria de Reserva nº 0420, de 02 de janeiro de 2008 (Num. 7000248 - Pág. 4), na graduação de Subtenente e recebendo o soldo de 2º Tenente, por contar com mais de 30 (trinta) anos de tempo de serviço, contudo, somente a partir de novembro de 2020 passou a receber o soldo corrigido e de acordo com o que prevê a Lei 7.807/14, assim requer o retroativo a que tem direito desde o ano de 2016. 2-Dos autos, vê-se que os comprovantes de pagamentos de proventos confirmam o aduzido pelo Apelante, pois se observa que, a partir de janeiro de 2016, o soldo foi pago com base em valor não reajustado de R$-1.558,60 (mil quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos) (Num. 7000252 - Pág. 1/27), devido no ano de 2015; e que assim se deu até abril de 2018 (Num. 7000252 - Pág. 28), quando o soldo, segundo previsão legal, deveria ser reajustado, em 2016, para o valor de R$-1.781,25; em 2017, para R$-2.003,91; e em 2018, para R$-2.226,56. 3-Desse modo, restou demonstrado nos autos o descumprimento da previsão legal pelo IGEPREV/Apelado, violando o direito do Apelante a perceber o reajuste do soldo com base nas atualizações dos anos de 2016 até outubro de 2020, segundo os parâmetros previstos na Lei Estadual nº 7.807/2014. 4-Ademais, no que tange à alegação do Apelado da inexistência de disponibilidade orçamentária e financeira para conceder o reajuste de soldo e em observância aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, entende-se que este argumento não pode se sobrepor ao princípio da irredutibilidade salarial, que constitui garantia individual positivada pelo legislador constituinte, demonstrando o caráter prioritário do tratamento devido pelo Poder Público a seus servidores. Precedentes. 5-Apelação conhecida e provida à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 12 de abril de 2023. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08329579220218140301 13615384, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 03/04/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Outrossim, também não se vislumbra contrariedade à Súmula Vinculante nº 51 do Pretório destinada a resolver questão específica ocorrida no passado, em que se concedeu reajuste para os servidores militares em detrimento dos servidores civis, destacando-se que, atualmente, vige regra diversa.

Logo, inexiste na decisão qualquer obscuridade, contradição ou omissão que enseje retratação ou complemento, nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A pretensão recursal veicula, na realidade, pedido de rediscussão da matéria, o que desborda dos limites legais dos embargos de declaração.

Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, diante dos fundamentos acima elencados,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração oposto pelo autor,
com efeitos infringentes, para sanar a omissão verificada na decisão monocrática de ID.
27690242
, determinando a inversão do ônus de sucumbência, com a consequente condenação do
IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ/

IGEPPS
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos moldes definidos pelo juízo de origem, à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Por fim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração interposto pelo IGEPPS.

É como o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA

Relator

Belém, 24/04/2026